Tribunal: TJDFT
Processo: 0749468-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA O NÚCLEO DE CUSTÓDIA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - NCPM. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. INADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO LOCAL. LEI 14.751/2023. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Improcede a pretensão da defesa de reconhecimento de direito ao apenado, militar expulso da Corporação, em obter transferência para o Núcleo de Custódia da Polícia Militar do Distrito Federal – NCPM -, com fundamento em disposição contida no art. 18 da Lei n° 14.751/2023.
2. Conforme precedentes, as garantias instituídas da Lei n° 14.751/2023 são destinadas, por disposição legal expressa, aos “membros ativos e veteranos da reserva remunerada e reformados”, portanto, àqueles detentores de vínculo com a respectiva corporação militar, que estejam ou não em atividade, ao passo que o ora agravante não mais ostenta a natureza de militar, na medida em que foi expulso da corporação.
3. Ainda que fosse possível a transferência, referido núcleo, atualmente, não possui estrutura física suficiente para comportar tais pedidos. E, ademais, o agravante já está alocado em ala destinada a ex-policiais, separado dos demais presos, sem que se verifique qualquer exigência de ordem disciplinar ou carcerária capaz de determinar a transferência, nos moldes exigidos pela disciplina normativa.
4. O fato de existirem decisões da VEP/DF, deferindo pedidos semelhantes, não enseja violação aos princípios constitucionais elencados pela Defesa, mormente em razão da peculiaridade de cada caso concreto, que deve ser analisada pelo juízo da execução, nos termos do art. 15 e parágrafo único do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.